Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724333-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO RAPHAEL UCHOA CASTELO XIMENES EMBARGADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator